Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-58.2025.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-58.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. - CNPJ: 04.052.108/0001-89 (APELANTE), GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO POR BOLETO E COMPROVANTE BANCÁRIO COM CÓDIGO DE BARRAS IDÊNTICO. PAGAMENTO POR TERCEIRO. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO DÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução promovida pelo Município de Itiquira/MT, referente à cobrança de ISSQN do exercício de 2020, no valor de R$ 6.731,59, com base na CDA nº 15023/2022. A embargante alegou ter quitado o débito anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, mediante pagamento via boleto bancário emitido pelo próprio Município, cuja comprovação foi juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o comprovante de pagamento bancário, com código de barras idêntico ao boleto emitido pelo Município de Itiquira, constitui prova inequívoca da quitação do crédito tributário, ainda que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro e inexista baixa administrativa no sistema da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo ser elidida por prova inequívoca da quitação do débito.

4.

O artigo 156, I, do CTN reconhece o pagamento como causa de extinção do crédito tributário, independentemente de quem o realize, desde que o valor seja devidamente recolhido e vinculado ao débito correspondente.

5.

A identidade absoluta do código de barras entre o boleto municipal e o comprovante de pagamento bancário comprova tecnicamente a quitação do débito específico.

6.

A exigência de prova da baixa administrativa e do ingresso do valor nos cofres públicos impõe ao contribuinte ônus de prova excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

7.

O pagamento realizado por terceiro contratado pela contribuinte não descaracteriza a quitação do débito, nos termos do art. 123 do CTN.

8.

A persistência da cobrança de tributo já pago configura enriquecimento sem causa da Administração Pública e afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e boa-fé.

9.

A ausência de baixa nos sistemas internos da Fazenda Pública não afasta a validade da prova de pagamento, quando há identidade técnica incontestável entre o boleto e o comprovante bancário.

10.

Demonstrada a extinção da obrigação tributária, impõe-se o acolhimento dos embargos e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova de quitação do débito tributário por meio de comprovante bancário com código de barras idêntico ao boleto emitido pelo próprio Município é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

2.

O pagamento do tributo por terceiro não descaracteriza a extinção da obrigação, desde que realizado em nome e por conta do contribuinte.

3.

A ausência de baixa administrativa pela Fazenda Pública não pode ser imputada ao contribuinte que comprovou o pagamento do débito com documento hábil.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 123, 156, I e 204; Lei 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 373, II, 85, §2º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg Cível n. 1015617-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda., contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta em face do Município de Itiquira.

A execução fiscal originária objetiva a cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN referente ao exercício de 2020, no valor de R$ 6.731,59 (seis mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme consta da Certidão de Dívida Ativa n.º 15023/2022.

A embargante sustentou, nos autos de origem, que o débito exequendo teria sido integralmente quitado em 08/05/2020, por meio de pagamento extrajudicial efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal.

O juízo singular, após análise do conjunto probatório, julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a higidez da CDA e a inexistência de prova robusta de quitação do débito, notadamente pela ausência de documento oficial emitido pela Administração Tributária confirmando a imputação do pagamento ao débito inscrito.

Condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como das custas processuais, e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera a tese de que houve pagamento regular do tributo, sustentando que o comprovante bancário acostado aos autos se refere à mesma Nota Fiscal que originou a CDA, ainda que tenha sido realizado por terceiro, fornecedor contratado para os serviços.

Sustenta, ainda, que a ausência de baixa administrativa não pode lhe ser imputada, e que a cobrança do crédito se dá em duplicidade, configurando enriquecimento ilícito da Fazenda Pública municipal.

Requer, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento da extinção do crédito tributário, a consequente extinção da execução fiscal e a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais e restituição das custas.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que a CDA é título regularmente constituído e dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos da legislação aplicável.

Alega que o pagamento alegado pela apelante não foi imputado ao débito exequendo, não havendo, nos registros fiscais do Município, qualquer informação de baixa do crédito, tampouco comprovação de ingresso do numerário nos cofres públicos.

Defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e requer a condenação da apelante em honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a empresa recorrente se insurge contra a sentença

que julgou improcedente os Embargos à Execução, por ela oposto, em face da Execução Fiscal promovida pelo Município de Itiquira.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal originária, tombada sob o n. 1001143-74.2022.8.11.0027, busca a cobrança de ISSQN referente ao exercício de 2020, no valor originário de R$ 6.731,59 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em dívida ativa sob o n. 15023/2022.

A apelante alega que o débito tributário foi quitado antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, tornando a cobrança manifestamente indevida.

Sustenta que em 01 de abril de 2020 emitiu a Nota Fiscal n. 4412, contratando serviços da empresa Contel Indústria e Comércio, com valor base de R$ 134.631,91 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), gerando ISSQN de R$ 6.731,60 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Afirma que o tributo foi regularmente pago em 08 de maio de 2020, data do vencimento, mediante DAM n. 225285/2020, com código de barras 81600000067-8 31592141202-1 00508000225-5 28500000011-4, de acordo com o boleto anexo aos autos.

Esclarece que o pagamento foi realizado pela empresa Jotaerre Dic Serviços, contratada pela apelante para efetuar pagamentos locais em seu nome.

Juntou aos autos o comprovante de pagamento bancário, o boleto emitido pelo Município e a Nota Fiscal originária. (id. 342605435 e 342605436).

O Município, em impugnação, sustentou que o comprovante apresentado não estaria em nome da embargante, mas sim de terceiro sem relação com a devedora.

Argumentou que a presunção de certeza e liquidez da CDA somente poderia ser elidida mediante prova inequívoca da imputação do pagamento ao crédito executado, com demonstração de baixa administrativa do débito e ingresso efetivo do numerário nos cofres municipais.

Apresentou extrato de débitos datado de 13 de outubro de 2025, indicando que o débito referente à Nota Fiscal n. 4412 permanece em aberto.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a embargante não teria se desincumbido do ônus de comprovar a extinção do crédito tributário.

O juízo singular considerou insuficiente o comprovante de pagamento apresentado, exigindo prova adicional da imputação do pagamento ao débito específico e da baixa administrativa pela Fazenda Pública.

Revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 342605427).

Dessa sentença se insurge American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda.

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência da prova de quitação do débito tributário apresentada pela embargante para elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A questão central consiste em verificar se o comprovante de pagamento bancário, com código de barras idêntico ao boleto emitido pelo próprio Município, constitui prova inequívoca da extinção do crédito tributário, ainda que o pagamento tenha sido realizado por terceiro e não conste baixa administrativa nos registros da Fazenda Pública.

É cediço que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Essa presunção, conquanto relevante para o regular exercício da atividade de cobrança da Fazenda Pública, não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova em contrário produzida pelo executado, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o pagamento é causa de extinção do crédito tributário, conforme expressamente previsto no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A legislação tributária não exige que o pagamento seja realizado pessoalmente pelo contribuinte, admitindo que terceiros o façam, desde que o valor seja devidamente recolhido aos cofres públicos e se refira ao débito do sujeito passivo.

O artigo 123 do CTN veda apenas que convenções particulares modifiquem a definição legal do sujeito passivo, sem impedir o pagamento por terceiro.

No caso dos autos, a embargante apresentou prova robusta da quitação do débito tributário.

O elemento probatório central consiste na identidade absoluta e numérica entre o código de barras do boleto emitido pelo Município de Itiquira (81600000067-8 31592141202-1 00508000225-5 28500000011-4) e o código de barras constante do comprovante de pagamento bancário (81600000067-8 31592141202-1 00508000225-5 28500000011-4).

Essa correspondência número por número não deixa margem para dúvida razoável de que o pagamento se refere exatamente ao tributo ora cobrado. Senão vejamos:

Ora, o código de barras constitui identificador único do débito, gerado pelo próprio credor para possibilitar o recolhimento do tributo pela rede bancária.

A função precípua desse mecanismo é justamente vincular o pagamento ao débito específico de forma automática e inequívoca.

Nesse aspecto, quando o contribuinte paga um boleto com determinado código de barras, o sistema bancário identifica o credor, o débito e o valor, promovendo automaticamente o repasse ao ente público.

Desse modo a identidade perfeita dos códigos comprova, de forma técnica e incontestável, que o pagamento realizado corresponde ao tributo executado.

Como se verifica dos documentos apresentados, o pagamento foi efetuado em 08 de maio de 2020, exatamente na data de vencimento do tributo, no valor de R$ 6.731,59 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao ISSQN incidente sobre a Nota Fiscal n. 4412, com valor base de R$ 134.631,91 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).

O valor pago coincide precisamente com o débito inscrito em dívida ativa, demonstrando a correlação perfeita entre o pagamento e a obrigação tributária.

A circunstância de o pagamento ter sido realizado pela empresa Jotaerre Dic Serviços, e não diretamente pela embargante, não invalida a quitação do débito.

A apelante esclareceu que contratou essa empresa para realizar pagamentos locais em seu nome, prática comercial legítima e amplamente utilizada no mundo empresarial.

Deveras, o artigo 123 do Código Tributário Nacional não veda o pagamento por terceiro, apenas impede que convenções particulares modifiquem o sujeito passivo da obrigação tributária perante a Fazenda Pública.

No caso concreto, não houve modificação do sujeito passivo, eis que a American Tower permanece como devedora do tributo perante o Município de Itiquira, no entanto, a Jotaerre atuou apenas como intermediária no pagamento, cumprindo determinação contratual da contribuinte.

Dessa feita, o que importa para fins de extinção do crédito tributário é que o valor correto foi pago, o tributo correto foi quitado e o pagamento foi realizado tempestivamente. Todos esses requisitos foram preenchidos.

A sentença recorrida exigiu que a embargante comprovasse a imputação do valor ao crédito executado, a baixa administrativa do débito e o ingresso efetivo do numerário nos cofres públicos municipais com vinculação à Certidão de Dívida Ativa.

Essa exigência, contudo, inverte indevidamente o ônus probatório e impõe ao particular ônus de prova impossível ou de extrema dificuldade.

Como se sabe, o contribuinte não tem acesso aos sistemas internos de arrecadação e controle do Município, não podendo comprovar como o ente público processou internamente o pagamento realizado pela rede bancária.

Nesse viés, exigir essa prova é criar obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa, violando o princípio da razoabilidade.

Como visto, o comprovante bancário de pagamento de boleto emitido pelo próprio credor deve ser considerado prova suficiente da quitação.

À propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRIVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. PAGAMENTO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO PRESTADOR . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a quitação de débitos tributários relacionados ao ISSQN e extinguir parcialmente a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de notas fiscais e comprovantes de pagamento é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA; (ii) saber qual o Município competente para cobrança do ISSQN sobre serviços de vigilância; (iii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. III . Razões de decidir 3. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada por prova documental idônea, nos termos do CTN e da L. 6.830/1980 . 4.
Os documentos apresentados pela empresa demonstram, com clareza, o pagamento dos lançamentos e a inexigibilidade do tributo vinculado à nota fiscal discutida, razão pela qual é legítima a extinção parcial da execução fisca
l. 5. A competência para cobrança do ISSQN é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço, e não do local da prestação, conforme jurisprudência do STJ . 6. A empresa tem sede apenas em Cuiabá, não havendo indício de estabelecimento em Rondonópolis, o que inviabiliza a cobrança pelo ente recorrente. 7. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo nos arts . 85, §§ 3º e 5º, do CPC, não havendo excludente legal aplicável. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que comprove a quitação dos débitos
. 2. A competência para cobrança do ISSQN é do Município onde localizado o estabelecimento prestador, salvo disposição legal em contrário . 3. A Fazenda Pública está sujeita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente, nos termos do CPC."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10156172920258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)

No caso dos autos, essa correspondência é absoluta, pois o código de barras é rigorosamente idêntico, número por número. Não se trata de mera semelhança ou proximidade de valores, mas de identidade técnica perfeita do identificador único do débito.

Desse modo, se o sistema de arrecadação do Município não processou adequadamente o pagamento ou se não foi promovida a baixa administrativa do débito, trata-se de falha interna da Fazenda Pública que não pode prejudicar o contribuinte que cumpriu regularmente sua obrigação ao pagar o boleto com código de barras fornecido pelo próprio Município.

O extrato de débitos apresentado pelo apelado, datado de 13 de outubro de 2025, indica que o débito permanece em aberto nos registros municipais.

Contudo, esse extrato é posterior ao pagamento em mais de cinco anos (08 de maio de 2020 versus 13 de outubro de 2025).

A manutenção do débito como em aberto no sistema pode decorrer de falha administrativa na baixa, não comprovando a ausência de pagamento.

Nessa perspectiva, o extrato municipal não pode prevalecer sobre o comprovante bancário de pagamento de boleto com código de barras idêntico ao emitido pelo próprio Município.

A distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, ao contribuinte incumbe demonstrar o fato extintivo do crédito tributário, no caso o pagamento. Essa demonstração foi plenamente realizada mediante a apresentação do comprovante bancário com código de barras idêntico ao do boleto municipal.

Assim sendo, exigir prova adicional sobre o processamento interno do pagamento pela Fazenda Pública ultrapassa os limites razoáveis da exigência probatória e torna praticamente impossível o exercício do direito de defesa.

Dessarte, a manutenção da cobrança de débito comprovadamente pago configura enriquecimento sem causa do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, se o pagamento foi efetivamente realizado, como demonstra o código de barras idêntico, o Município receberia duas vezes pelo mesmo tributo: uma vez em 08 de maio de 2020 através da rede bancária e outra vez através da execução fiscal.

Como é cediço, o enriquecimento ilícito é incompatível com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade devem orientar a interpretação das normas processuais e tributárias.

Logo, o contribuinte pagou o boleto emitido pelo próprio Município, no valor exato, na data de vencimento, mediante código de barras fornecido pela Fazenda Pública, de modo que exigir prova adicional nessas circunstâncias, quando o próprio instrumento de cobrança (boleto bancário) foi integralmente cumprido, viola a confiança legítima do administrado e a boa-fé que deve reger as relações jurídicas, inclusive as de natureza tributária.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, embora relevante, não pode subsistir diante de prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, o conjunto probatório apresentado pela embargante demonstra, de forma clara, objetiva e tecnicamente irrefutável a quitação do débito, porquanto a identidade absoluta do código de barras constitui prova robusta que supera a presunção legal, impondo o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Outrossim, o depósito judicial integral realizado pela embargante no valor de R$ 16.595,12 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos), que garantiu integralmente o juízo da execução fiscal, demonstra a boa-fé processual da recorrente e reforça a tese de que não há intuito de se furtar ao pagamento de débito legítimo, mas sim de fazer valer direito líquido e certo à não cobrança de tributo já quitado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar
procedentes
os embargos à execução fiscal, declarando extinto o crédito tributário pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Determino, consequentemente, a extinção da execução fiscal n. 1001143-74.2022.8.11.0027, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Município de Itiquira ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Determino o levantamento do depósito judicial de R$ 16.595,12 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos) em favor da embargante, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026